Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.

1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – lesão corporal e ameaça cometida pelo paciente contra sua genitora, pessoa idosa –, a configurar o periculum libertatis.

2. A discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada somente será aferida no curso da ação penal, cabendo, em sede de habeas corpus, apenas a análise da legalidade da prisão decretada

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.